Tribunal: CARF
Processo: 10830.017396/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
O deferimento do pedido de restituição condiciona-se à comprovação do respectivo direito creditório, observadas as demais disposições normativas pertinentes.
IMUNIDADE.
Não estando devidamente demonstrado o enquadramento do contribuinte no conceito de instituição de educação e de assistência social nem no de entidade beneficente de assistência social, não há como lhe reconhecer o direito à imunidade tributária com base nos arts. 150, VI, c, e 195, §7o, da Constituição Federal de 1988.
Para fins de concessão de pedido de restituição e/ou compensação de indébito fiscal, é imprescindível que o crédito tributário pleiteado esteja munido de certeza e liquidez. No presente caso, não logrou o contribuinte comprovar que faria jus à imunidade alegada, em razão da ausência da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS), requisito este essencial ao gozo da imunidade, nos termos do que determina o art. 29 da Lei 12.101/2009.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.017396/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.647 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP - FUNCAMP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
O deferimento do pedido de restituição condiciona-se à comprovação do
respectivo direito creditório, observadas as demais disposições normativas
pertinentes.
IMUNIDADE.
Não estando devidamente demonstrado o enquadramento do contribuinte no
conceito de instituição de educação e de assistência social nem no de entidade
beneficente de assistência social, não há como lhe reconhecer o direito à
imunidade tributária com base nos arts. 150, VI, “c”, e 195, §7o, da
Constituição Federal de 1988.
Para fins de concessão de pedido de restituição e/ou compensação de indébito
fiscal, é imprescindível que o crédito tributário pleiteado esteja munido de
certeza e liquidez. No presente caso, não logrou o contribuinte comprovar que
faria jus à imunidade alegada, em razão da ausência da Certificação de
Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS), requisito este
essencial ao gozo da imunidade, nos termos do que determina o art. 29 da Lei
12.101/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.017396/2010-95
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.647 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017396/2010-95

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa Braga, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga e Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
delegacia regional da Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte – (MG), que proferiu
despacho decisório de indeferimento do pedido de restituição,
A interessada alega usufruir de imunidade de impostos, nos termos do art. 150 da
Constituição Federal de 1988, afirmando que em que pese o fato de ter sido instituída com a
natureza jurídica de direito privado, importa reconhecer que as suas atividades são de interesse
público, uma vez que são totalmente voltadas ao apoio às atividades de sua instituidora, a qual
integra a Administração Pública do Estado de São Paulo”. Enumera suas atividades de utilidade
pública, assim como junta ensaios doutrinários e decisões judiciais que sustentam seu
entendimento.
Cientificado da decisão, a interessada, alegando em síntese:

a) A recorrente é instituição de apoio à educação e de assistência social.
Administra recursos em favor da Universidade Estadual de Campinas e
viabiliza a concessão de bolsas de ensino, entre outras atividades de
interesse dessa universidade pública. Tanto é assim, que obteve a sua
inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, conforme
comprovante anexo .
b) A DRF menosprezou todos os precedentes proferidos anteriormente,
inclusive pela própria DRF, e também os mais recentes. A decisão revela
interpretação inadequada ou limitada da natureza jurídica da recorrente;
c) Aduz que a imunidade constitucional não é regra de exceção, e sim norma
de incompetência, conforme doutrina de Paulo de Barros Carvalho. A
imunidade interpreta-se de forma ampla, conforme jurisprudência mansa e
pacífica dos Tribunais Superiores (STF - RE 102141 e STJ - RO 31);
d) Ainda que se admita, apenas para argumentar, que a recorrente não se
caracterize como instituição de educação “stricto sensu”, ela se caracteriza
como instituição de assistência social, pois promove a integração ao
mercado de trabalho (art. 203, III, da CF), por exemplo, mediante a
viabilização da concessão de bolsas de ensino. Fazem prova disso o
documento a fls. (relação de bolsistas que remunerou) e a ampla exposição
feita na inicial;
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.647 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017396/2010-95

e) Tal qualificação está ratificada pela sua inscrição no Conselho Municipal
de Assistência Social como tal;
f) Para a administração de recursos extraorçamentários, atividade que mais
absorve sua estrutura, a recorrente atua como interveniente em convênios e
contratos vários que a Unicamp celebra com instituições públicas e
privadas (convênios tripartites);
g) É responsável pela administração financeira, de compras e de pessoal,
bem como demais atividades administrativas necessárias para viabilizar o
plano de trabalho acordado entre os partícipes dos convênios de pesquisa
que administra. Os convênios e contratos mencionados servem para
financiar projetos de pesquisas científicas, de apoio à comunidade e de
desenvolvimento institucional da Universidade;
h) A recorrente serve de instrumento para que projetos de interesse da
Unicamp possam se transformar em ações e serviços com resultados
imediatos e produtivos. Ela ajuda o Poder Público a cumprir parte de suas
funções primordiais, de forma bastante eficiente, beneficiando toda a
sociedade;
i) A recorrente tem papel decisivo na prestação gratuita de serviços
assistenciais à comunidade em razão de seus convênios com a Unicamp.
Os serviços assistenciais são custeados com recursos advindos do Sistema
Único de Saúde, objeto dos Termos Aditivos ao Convênio de Cooperação
Técnica, Científica, Cultural e Assistência Administrativa firmados entre a
Unicamp e a recorrente, destinados ao Hospital Clínicas, ao Hospital da
Mulher Dr. José Aristodemo Pinotti, ao Hemocentro, unidades de saúde da
Universidade, entre outros. Nesses termos aditivos, não é feita cobrança de
taxa pela recorrente;
j) Esses recursos do SUS servem ao importante serviço público prestado pela
Unicamp na área da saúde em benefício de grande parcela da população
que se vale do SUS, principalmente de baixa renda, com a competência e
qualidade notoriamente conhecidos;
k) A recorrente, em sua atividade de apoio, contribui significativamente para
que esses relevantes serviços públicos médico-hospitalares sejam
realizados. Para tanto, utiliza-se dos recursos financeiros obtidos em
decorrência das demais atividades que realiza;
l) Parte dos convênios administrados (40% dos recursos administrados), de
interesse da Universidade, são atendidos “gratuitamente” pela Funcamp.
Por outro lado, estes convênios atendidos “gratuitamente” são
responsáveis por, em média, 36% do pessoal empregado pela Funcamp
nos últimos anos. Para custear a citada “gratuidade” na administração de
convênios da Unicamp, como não recebe qualquer subvenção de órgão
publico, a Fundação redireciona recursos das demais atividades que
desempenha, também em favor da Unicamp, tais como a administração de
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.647 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017396/2010-95

convênios, dos almoxarifados da Universidade, a manutenção do Hospital
das Clínicas e da Moradia Estudantil da Unicamp;
m) As atividades da recorrente são deficitárias, exigindo a obtenção de outras
receitas (por exemplo, financeiras) para manter o equilíbrio de suas contas;
n) Evidencia-se a ausência de capacidade contributiva para fazer frente ao
ônus tributário que lhe é atribuído pelos impostos, bem como a ofensa à
“mens legis” da norma imunizante da alínea “c” do inc. VI do art. 150, da
CF;
o) São atividades de interesse nacional, pois beneficiam a educação da
população em geral, o desenvolvimento tecnológico do País e o
crescimento da universidade pública. Ao oferecer apoio à Unicamp, sem
integrar o orçamento desta e sem fins lucrativos, administrando recursos,
pessoal e bens materiais, e concedendo bolsas de ensino, a Funcamp não
tem outro objetivo senão facilitar o acesso da comunidade acadêmica e
científica à estrutura necessária para desenvolvimento de pesquisa
científica e tecnológica;
p) Este acesso permitirá o crescimento profissional das pessoas envolvidas,
qualificando-as para o mercado de trabalho, gerando cultura, riqueza e
desenvolvimento nacional. Esta qualificação é um dos objetivos da
assistência social, nos termos do art. 203 da CF;
q) A recorrente se caracteriza como instituição de apoio à educação e
assistência social a que se refere o art. 150, VI, “c”, da CF. Tributar a
recorrente ou recursos destinados à Unicamp significa diminuir os
recursos que são reinvestidos nelas próprias, prejudicando, indiretamente,
o ensino superior público estadual e atingindo valores que o legislador
constituinte elevou ao patamar mais alto de nosso ordenamento jurídico,
dada a sua importância, instituindo a imunidade tributária, quais sejam: a
cultura, a educação e a assistência social;
r) Requereu que seja julgada totalmente procedente a restituição pleiteada.

O Acordão recorrido recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
O deferimento do pedido de restituição condiciona-se à comprovação do
respectivo direito creditório, observadas as demais disposições normativas
pertinentes.
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.647 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017396/2010-95

IMUNIDADE.
Não estando devidamente demonstrado o enquadramento do contribuinte no
conceito de instituição de educação e de assistência social nem no de entidade
beneficente de assistência social, não há como lhe reconhecer o direito à
imunidade tributária com base nos arts. 150, VI, “c”, e 195, §7o, da
Constituição Federal de 1988.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, o que se verifica, de
acordo com o comprovante a fls. 524, é que ela só veio a se inscrever no Conselho Municipal de
Assistência Social de Campinas/SP em 02/12/2013, data bem posterior a dos fatos que dariam
origem ao direito creditório alegado.
A propósito das declarações de utilidade pública apresentadas pela interessada,
cabe ponderar que, nos termos do art. 3o da Lei no 91, de 1935, “nenhum favor do Estado
decorrerá do titulo de utilidade publica, salvo a garantia do uso exclusivo, pela sociedade,
associação ou fundação, de emblemas, flâmulas, bandeiras ou distintivos próprios, devidamente
registrados no Ministério da Justiça e a da menção do titulo concedido”.
Inconformada com a decisão, a interessada apresenta Recurso Voluntário,
alegando em síntese:

a) Do Apoio Exercido pela Recorrente à UNICAMP: “Convém observar
que a Recorrente desempenha suas atividades apenas enquanto apoio às
necessidades pedagógicas, científicas e culturais da Universidade e
enquanto for de interesse desta Autarquia que a Fundação que as
desempenhe. São atividades prestadas única e exclusivamente à
UNICAMP e sem finalidade lucrativa, sob pena de desnaturar-se enquanto
fundação”;
b) Da Natureza Jurídica da UNICAMP (Universidade), Convênios com a
Recorrente e Recursos que Suportaram o IR: Aduz que todas as
aplicações financeiras sobre as quais houve retenção do IR objeto dos
autos tem fins educacionais ou científicos, na medida em que destinam-se
a atender necessidade da UNICAMP, instituição de ensino e pesquisa,
como é notório;
c) Dos Quesitos para a Imunidade: “constata-se que os requisitos para
gozar a imunidade são os seguintes: a) ser entidade de educação ou
assistência social; b) não distribuir parcela de patrimônio ou rendas; c)
aplicar integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais; e d) manter escrituração de suas receitas e
despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
exatidão”;
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.647 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017396/2010-95

d) Qualificação: Ao apoiar projetos de pesquisa, ensino, extensão e de
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de interesse das
instituições de ensino superior, a Recorrente viabiliza a concessão de
bolsas de Ensino, Pesquisa e Extensão, o que conduz ao aprimoramento
profissional dos participantes e, conseqüentemente, à melhoria do nível de
formação dos estudantes matriculados naquela instituição. Daí advém a
participação da Recorrente no que se refere à promoção da integração ao
mercado de trabalho dos estudantes universitários, os quais, ao se
formarem, estarão mais preparados para enfrentar suas profissões;
e) Escrituração, Ausência de Distribuição e Aplicação dos Recursos: “os
membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Curadores e do
Conselho Fiscal da FUNCAMP não são remunerados no exercício desta
função, sendo expressamente proibida, também, a distribuição de
eventuais dividendos, conforme artigo 29 e 30 de seu Estatuto.”;
f) Dos Bolsistas: por definição, bolsa é uma doação, ou seja, sem
contraprestação. Em decorrência, fica evidente que a atividade de
concessão de bolsas é feita de forma gratuita para os usuários. Além disso,
os bolsistas firmam compromisso no sentido de não receberem outros
recursos de bolsas ou auxílios financeiros, de maneira que, sem outras
receitas, tornam-se naturalmente necessitados das bolsas;
g) Do Ato Administrativo Vinculado: previstos na Constituição Federal e
na lei de regência da matéria. Uma vez preenchidos os requisitos, não há
margem de liberdade do administrador público para decidir de acordo com
os critérios de conveniência e oportunidade. Evidencia-se, portanto, tratar-
se de ato administrativo plenamente vinculado;
h) Natureza Jurídica da Recorrente: Antes de encerrar esta peça, são
essenciais os seguintes esclarecimentos sobre a natureza da Recorrente. A
Recorrente é fundação de direito privado, criada por escritura pública, em
1977, pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, mantida com
recursos privados decorrente de reembolso de despesas e prestação de
serviços à sua instituidora, desempenhando atividades abertas à iniciativa
privada, desprovida da titularidade de qualquer poder atribuído à
Administração Pública;
i) Em que pese o fato de ter sido instituída com a natureza jurídica de direito
privado, importa reconhecer que as suas atividades são de interesse
público (conforme reconhecido nos âmbitos federal, estadual e municipal),
uma vez que são totalmente voltadas ao apoio às atividades de sua
instituidora, a qual, esta sim, integra a Administração Pública do Estado de
São Paulo;
j) Requereu que “seja dado provimento ao presente recurso para que seja
deferido o pedido de restituição do Imposto de Renda sobre Aplicações
Financeiras, retido exclusivamente na fonte, no exercício de 2006, por se
tratar de instituição imune aos impostos”;
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.647 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017396/2010-95

É relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Nos autos do presente processo, a interessada pleiteia restituição de imposto de
renda e contribuições sociais retidos na fonte relativamente ao ano-calendário 2006.
Sustenta a Recorrente que as retenções por ela sofridas foram indevidas, uma vez
que, sendo instituição de apoio à educação e de assistência social, gozaria de imunidade
tributária com base nos arts. 150, VI, “c”, e 195, § 7o, da Constituição Federal.
Não se discute, portanto, a existência das retenções ou valor do crédito mas, tão
somente, se a Recorrente seria de fato imune e, por consequência, faria jus à restituição das
retenções sofridas.
Em sede de Recurso a Recorrente basicamente reitera os seus argumentos já
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade. Não existem preliminares ou novas
alegações de mérito.
Ressalto também que, tal debate a respeito da Recorrente não é novo neste
Conselho, existem diversas decisões sobre a matéria.
Entretanto, em que pese este Relator reconheça a importância da atuação da
Recorrente como apoio para as atividades desenvolvidas pela UNICAMP, entendo que não há
como dar guarida às alegações recursais.
A imunidade relativa às pessoas jurídicas que prestam assistência social está
prevista nos seguintes dispositivos constitucionais:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
VI – instituir impostos sobre:(Vide Emenda Constitucional no 3, de 1993)
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.647 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017396/2010-95

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.
[...]
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
[...]
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
A imunidade prevista no artigo 150 acima transcrito é especifica para impostos não
abrangendo às contribuições sociais. Portanto, não alcança o PIS/PASEP –Folha de
Salários.
A imunidade prevista no artigo 195, § 7o, é específica para contribuições para
seguridade social e depende da caracterização da entidade como beneficente de
assistência social que atenda às exigências estabelecidas em lei, entre elas a certificação
de que trata a Lei 12.101/2009, conforme dispositivos transcritos a seguir:
Art. 1o A certificação das entidades beneficentes de assistência social e a isenção de
contribuições para a seguridade social serão concedidas às pessoas III do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, quanto às entidades de assistência social.
(...)
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção
do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos
(grifo não original)

Ora, como muito bem analisado pela DRJ não há como enquadrar a Recorrente
como imune na figura de instituição educacional visto que efetivamente não é! O fato de prestar
apoio a uma entidade imune não estende à Recorrente o “manto” da imunidade, até porque não
haveria nenhum óbice que a UNICAMP realizasse todas as atividades diretamente.
Como bem observou a decisão que indeferiu o pedido de restituição, a imunidade
prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal não alcança a interessada, já que, em
verdade, ela nem sequer poderia ser enquadrada entre as “instituições de educação e de
assistência social” a que se refere esse dispositivo constitucional.
Com efeito, a interessada é apenas uma fundação de apoio a uma universidade, e
não uma instituição de educação, como exigido pelo art. 150, VI, “c”, o que, aliás, fica bem
evidenciado por uma simples leitura das obrigações que lhe couberam nos convênios que ela
própria trouxe aos autos.
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.647 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017396/2010-95

Por sua vez, até entendo que a Recorrente poderia, eventualmente, ser enquadrara
como entidade de assistência social. No entanto, para ser reconhecida neste sentido, faz-se
necessário cumprir os requisitos legais para seu enquadramento, entre eles, o requerimento para
seu reconhecimento.
Estamos falando de supostas retenções indevidas do ano de 2006, por sua vez, a
Recorrente embora defenda ora ser entidade educacional ora assistencial, efetivamente apenas
veio a se inscrever no Conselho Municipal de Assistência Social de Campinas/SO em
02/12/2013.
Por sua vez, a sua inscrição no CEBAS apenas foi realizada em 18/12/2013.
Em outras palavras, não há qualquer reconhecimento da Recorrente como
entidade de assistência social.
A contribuinte, por não ser detentora do certificado de entidade beneficente de
assistência social, não faz jus à imunidade prevista no artigo 195, § 7o, da CF/88, por descumprir
exigência contida em lei.
Com lastro no artigo 21 supra, não compete à RFB decidir sobre a concessão de
certificados de entidade beneficente de assistência social, não tendo força vinculante as decisões
judiciais e o posicionamento da doutrina mencionados pela defesa.
Ainda, a contribuinte impetrou o mandado de segurança no 2007.61.05.0129681,
junto à 2a Vara Federal de Campinas, que atualmente tramita no TRF 3o Região, com sentença
proferida reconhecendo o direito à imunidade prevista no art. 195, 7o, da CF/88, no tocante à
Cofins, desde que cumpridos os requisitos do art. 14 do CTN e os deveres instrumentais
acessórios estabelecidos pela legislação fiscal. Portanto, mantida a exigência do certificado de
entidade beneficente de assistência social para gozo da imunidade prevista no artigo 195, 7o, da
CF/88.
Entretanto, vale registrar que, no julgamento da Apelação / Reexame Necessário
no 001296817.2007.4.03.6105/SP (processo: 2007.61.05.0129681), a 3a Turma do Tribunal
Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, deu provimento à apelação da União e à
remessa oficial, denegando a segurança anteriormente concedida, em razão de ela não preencher
os requisitos para fazer jus à imunidade, notadamente pela ausência de apresentação do
Certificado de Entidade de Assistência Social. Confira-se:

EMENTA
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO.
ENTIDADE
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. ARTIGO 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 14 DO CTN E ARTIGO 55 DA LEI
No. 8.212/91. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Nos termos de assentada jurisprudência, para fazer jus à imunidade
estabelecida no artigo 195, § 7o da Constituição Federal, na qual se insere a
contribuição ao PIS, a entidade filantrópica de assistência social deve
preencher os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional e artigo 55
da Lei no. 8.212/91, excluídas as alterações da Lei no. 9.732/98 cuja eficácia foi
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.647 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017396/2010-95

suspensa pelo C. STF na ADIMC 2028 (precedentes do STF, do STJ e desta
Corte Regional).
2. Deixou, a impetrante, de apresentar o Certificado de Entidade de Assistência
Social, nos termos do artigo 55, inciso II, da Lei no. 8.212/91, em sua redação
original e vigente à época do ajuizamento do presente mandamus.
3. Apelação da União Federal e remessa oficial a que se dá provimento.

Registre-se, por oportuno, que, ao julgar recurso de apelação em mandado de
segurança impetrado pela Funcamp (processo 2001.03.99.056825-0 / AMS 228630), a 3a Turma
do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negou provimento à apelação,
exatamente por não ter sido ali comprovado o seu direito à fruição da imunidade. Confira-se:

TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS.
ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA C, DA CF. ART. 14 DO CTN. LEI 9.532/97.
1. Para gozar da imunidade estipulada no art. 150, os contribuintes devem ser
entidades de educação e assistência social sem fins lucrativos. Devem, ainda,
preencher os requisitos estipulados no art. 14 do CTN.
2. Não se enquadrando no conceito de instituição de caráter educacional ou
assistencial que preencha os critérios estabelecidos pelo CTN, há impedimento
ao reconhecimento da possibilidade de fruição da imunidade, nesta via.
3. No mandado de segurança, não há dilação probatória, devendo o impetrante
documentar seu direito juntamente com a petição inicial.
4. Apelação desprovida.

Por sua vez, vários são os precedentes deste CARF negando o reconhecimento da
imunidade pleiteada, senão vejamos:

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 195, §7o
DA CFB/88. PIS/PASEP FOLHA DE PAGAMENTO. INSTITUIÇÃO DE
EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Entidades Beneficentes de Assistência Social gozam da imunidade tributária
desde que atendam os requisitos estabelecidos em lei. (Paradigma RE no
636.941/RS). Acórdão n. 3401-005.634 de 26 de novembro de 2018

RESTITUIÇÃO. IMUNIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ
DO CRÉDITO PLEITEADO.
Para fins de concessão de pedido de restituição e/ou compensação de indébito
fiscal, é imprescindível que o crédito tributário pleiteado esteja munido de
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.647 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017396/2010-95

certeza e liquidez. No presente caso, não logrou o contribuinte comprovar que
faria jus à imunidade alegada, em razão da ausência da Certificação de
Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS), requisito este
essencial ao gozo da imunidade, nos termos do que determina o art. 29 da Lei
12.101/2009. Recurso Voluntário negado. Acórdão 3301-003.847 de 27 de
junho de 2017.

Como se vê, a interessada não demonstrou, de modo inequívoco, o seu direito à
imunidade alegada, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe competia de provar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Face a todo o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital